Tribunal: STF
Processo: HC 211206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. 2. Estelionato. Necessidade de representação. 3. Como o Superior Tribunal de Justiça julgou intempestivo o recurso especial da defesa, conclui-se que a condenação já havia transitado em julgado quando da vigência da Lei 13.964/2019, o que impede a aplicação da nova norma do art. 171, § 5º, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido.